Tribunal: CARF
Processo: 10925.001874/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001874/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JANAINA SAMANTHA MARTINS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO
DE CLASSE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
A não comprovação do momento inicial em que a profissional médica efetuou
a sua inscrição no respectivo órgão de classe e que, portanto, encontrava-se
legalmente habilitada ao exercício durante o período objeto da autuação
implica na manutenção da glosa realizada a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001874/2009-52
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-
calendário de 2006, o qual restou apurado no montante total de R$ 9.820,94, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de 75%
(fls. 27).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 29/30, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
(i)
Dedução indevida de despesas médicas:
Glosa do valor de R$ 8.000,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Complementação da descrição dos fatos:
A contribuinte com endereço residencial em Campos Novos/SC, informa
pagamentos ao odontólogo VALÊNCIO JACIR LEMOS JÚNIOR, CPF
943.062.659-00, no valor de R$3.700,00, e como comprovação apresentou
06 (seis) recibos sem número datados de janeiro a abril/2006, julho e
outubro/2006, todos os recibos emitidos na cidade de Florianópolis, exceto
o recibo de março de 2006, no valor de R$350,00 que não tem endereço do
emitente. Em vista desses fatos e da falta de comprovação da efetividade
dos desembolsos dos pagamentos referentes a essas despesas, devidamente
solicitada por Termo de Intimação, deve ser glosado o valor de
R$3.700,00. Glosa também, das seguintes despesas médicas: R$2.230,00
da ASSOC. BENEFICENTE SEARA DO BEM, CNPJ 84.947.167/0001-
54, sendo 230,00, despesa efetuada com MATHEUS STEFANO, não
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

dependente da contribuinte e também ter apresentado recibo, quando
deveria emitir Nota Fiscal e R$2.000,00 por falta de comprovação;
R$285,00 da CLINITRAUMA, CNPJ 01.703.234/0001-68, despesa
efetuada com DORVALINA CENCI, não dependente da contribuinte;
R$320,00 de DÉBORA ALINE PORTO, CPF 028.803.469-40, recibo não
possui carimbo que identifique a profissão da mesma; e
(ii)
Omissão de rendimentos de aluguel:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 11.287,40, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis: Na apuração
da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel já deduzido da comissão
correspondente.
Complementação da descrição dos fatos:
Omissão de R$11.287,40, ref. aluguéis do locatário LUCIO A. LUZZI,
CPF 359.947.119-34, conforme DIRF e Compr. Rendimentos. A
contribuinte informa que referido aluguel foi declarado pelo marido
JAMES ALINDO BORTOLOTTI, CPF 864.333.859-15, apresentando
uma Declaração de União Estável datada de 11/05/2009, onde consta que
conviveu em União Estável no período compreendido entre junho de 2001
a janeiro de 2006, sendo que a aquisição do apartamento do referido
aluguel é de 05/04/2001 apenas em nome da contribuinte, portanto o
rendimento do aluguel é da mesma.
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 2/9, acompanhada dos documentos de fls. 11/26, por meio da qual suscitou,
pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Conforme se verifica das informação consignadas no Demonstrativo de
Consolidação para pagamento à vista (fls. 36), extrato do processo (fls. 38) e do documento
emitido pelo SACAT da DRF em Joaçaba (fls. 40), foi extinta a parcela de R$ 628,38 do IRPF
Suplementar, de acordo com a Lei no 11.941/2009.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 41/49, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, tendo sido reestabelecidas as despesas médicas no montante de R$
3.700,00, referente aos serviços médicos prestados pelo cirurgião dentista Valêncio J. Lemos
Júnior.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 26/12/2011 (fls. 54) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 63/68,
protocolado em 26/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Despesas médicas de fisioterapia – Débora Aline Porto:
Que a autoridade julgadora manteve a glosa das despesas médicas de
fisioterapia no montante de R$ 320,00, realizadas pela profissional Débora
Aline Porto, sob a alegação de que a recorrente teria deixado de trazer aos
autos a data da inscrição da profissional no CREFITO, sendo que o artigo
80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 não exige esse tipo de
informação ou mesmo o cadastro do profissional no órgão de classe, de
modo que o indeferimento da dedução encontra-se desprovida de
fundamentação legal e inviabiliza a ampla defesa.
(ii)
Despesas médicas de fisioterapia – Ligiane Martins de Souza Cordeiro:
Que a autoridade julgadora entendeu por manter a glosa das despesas com
a profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro sob a alegação de que a
contribuinte deveria ter juntado documentação hábil e idônea relativa à
efetiva prestação dos serviços profissionais e que o profissional deveria
estar devidamente habilitado perante o conselho regional de sua área de
atuação, sendo que tal exigência não consta no artigo 80, § 1o, inciso III do
Decreto no 3.000/99; e
Que já havia juntado recibos relativos às despesas de fisioterapia relativas
a profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro, de modo que não há
qualquer motivo idôneo para a autoridade fiscal recusar os recibos
apresentados os quais, aliás, foram elaborados de acordo com as
exigências da legislação de regência, do que se conclui que a manutenção
da glosa das despesas médicas de fisioterapia relativas à profissional
Ligiane consistiria em verdadeira injustiça, sendo essa a razão pela qual
está anexando ao recurso o comprovante de inscrição no CREFITO da
respectiva fisioterapeuta.
(iii)
Dos juros de Mora:
Que se passaram mais de dois anos entre o protocolo da defesa e o seu
julgamento e isso acabou causando uma majoração no patamar dos juros
de mora, que, agora, totaliza R$ 5.564,72, sendo que a aplicação da
vultosa quantia a título de juros viola o princípio constitucional da ampla
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

defesa e da razão duração do processo, de acordo com o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal de 1988.
(iv)
Das despesas de aluguéis dos anos 2005/2006 e a multa de ofício:
Que muito embora sustente que a glosa manejada seja indevida uma vez
que os valores dos aluguéis foram usufruídos e declarados pelo ex-
companheiro no exercício oportuno, limitar-se-á, nesta instância revisora,
a impugnar tão-somente a multa de ofício e a correção monetária; e
Que a multa de ofício de 75% é indevida, já que os valores glosados foram
devidamente declarados na vigência da União Estável do ex-casal.
Pois bem. Antes mesmo de adentrarmos no exame das alegações que devem ser
de fato examinadas, impende fazer uma observação de ordem processual no sentido de
reconhecer que, quando da apresentação da Impugnação de fls. 2/10, a ora recorrente não
suscitou quaisquer alegações acerca da incidência dos juros de mora e também não formulou
qualquer ponto de discordância a respeito da aplicação da multa de ofício de 75%.
Tendo em vista que tais matérias não foram contestadas na impugnação e, por
conseguinte, não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, decerto que não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que
apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos.
Em outras palavras, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o
conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é
apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
por não conhecer tanto das questões acerca da incidência dos juros de mora quanto das alegações
a respeito da aplicação da multa de ofício de 75% a qual, segundo a recorrente, é indevida.
Também é importante consignar em senda inicial que as alegações acerca das
supostas despesas médicas com a profissional Ligiane Martins de Souza Cordeiro não foram
objeto de qualquer glosa e, portanto, não fazem parte do presente litígio. A propósito, observe-se
que as deduções de despesas médicas com a referida profissional são objeto do processo
administrativo no 10925.001795/2009-41, cuja autuação fiscal foi lavrada em face da
contribuinte relativamente ao ano-calendário de 2005.
Além do mais, e ainda com o intuito de delimitar o objeto do litígio em sede
recursal, observe-se, ainda, que a contribuinte já havia disposto que deduzira indevidamente as
despesas médicas supostamente pagas à Associação Beneficiente Seara do Bem e à Clinitrauma,
no montante de R$ 2.285,00, as quais foram efetuadas, respectivamente, em benefício de
Matheus Stefano e sua avó Dorvalina Cenci, bem assim que a própria autoridade julgadora de 1a
instância entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$
3.700,00, referentes aos serviços médicos prestados pelo cirurgião dentista Valêncio J. Lemos
Júnior.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

De todo modo, registre-se que o objeto da lide se resume apenas ao exame das
deduções de despesas médicas no montante de R$ 320,00, referente aos serviços prestados pela
profissional Débora Aline Porto. Passemos, então, a alisar as alegações da recorrente nesse
ponto.

Das deduções de despesas médicas no montante de R$ 320,00, referentes aos
serviços prestados pela profissional Débora Aline Porto

De início, reconheça-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, note-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por efetuar a glosa à despesa médica com a profissional Débora Aline Porto, no
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

montante de R$ 320,00, unicamente porque o recibo apresentado não possuía o carimbo de
identificação da profissional, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 29.
De fato, a contribuinte havia apresentado o recibo de fls.19 sem o respectivo
carimbo da profissional e, posteriormente, em sede de impugnação, apresentou declaração
emitida pela profissional Débora Aline Porto, datada de 20/08/2009, por meio da qual a
profissional atesta que recebera R$ 320,00 em contraprestação à realização de sessões de
fisioterapia realizadas em novembro de 2006.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, acabou entendendo que a
declaração foi emitida pela profissional em 20/08/2009, enquanto que os fatos discutidos
datavam de 2006, de modo que não havia nos autos prova de que no ano-calendário de 2006 a
profissional estivesse inscrita no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -
CREFITO e, por conseguinte, legalmente habilitada ao exercício da profissão.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte entendeu por juntar os documentos
de fls. 71 visando comprovar a veracidade de suas alegações no sentido de que a respectiva
profissional encontrava-se habilitada no órgão profissional competente, extraídos do site do
CREFITO.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação do documentos de fls. 71 apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que tais documentos se destinam a contrapor fatos ou razões
levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da
preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova, a qual, aliás, deve ser aqui
analisada.
A partir da análise do referido documento de fls. 71 é possível perceber que a
respectiva fisioterapeuta Débora Aline Porto encontra-se inscrita no CREFITO sob a matrícula
profissional no 69432-F, todavia não há qualquer indicação ou informação acerca do momento
inicial em que a profissional efetuou sua inscrição.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001874/2009-52

Portanto, como não consta ali a data da inscrição da profissional Débora Aline
Porto e que, em 2006, ela estivesse habilitada ao exercício da profissão de fisioterapia, conclui-se
que a contribuinte não conseguiu comprovar que durante o respectivo ano-calendário de 2006 a
respectiva profissional Débora Aline Porto estivesse inscrita no CREFITO, de modo que as
deduções de despesas médicas não devem ser reestabelecidas.
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa à dedução de despesas
médicas declaradas com a profissional Débora Aline Morto, no montante de R$ 320,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital